Tribunal: TJPA
Processo: 0014259-25.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014259-25.2017.8.14.0006

APELANTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014259-25.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
1ª

Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 70/76), que o condenou às penas de
04 anos
de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
36 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 04/06), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/09/2017, por volta das 14hs, os denunciados, irmãos, deslocaram-se no veículo tipo FIAT UNO, cor cinza, placa JUU 9476, o qual era conduzido por KENEDY, pela estrada da Providência,
estando

DANIEL

no

banco do carona
e
na

posse de

uma

arma

branca, ambos a fim de praticar assaltos.

Na referida via, os denunciados avistaram de longe a vítima Andreza Maia de Paula, que caminhava com o seu celular na mão, resolvendo a dupla pela abordagem. Na oportunidade, DANIEL desceu do carro e foi em direção à vítima, enquanto KENEDY permaneceu no veículo a fim de assegurar a fuga. DANIEL, então, empunhou a faca e anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho celular Sansung da vítima, o qual foi entregue, evadindo-se o mesmo em direção ao carro onde KENEDY permanecia.

Policias Militares que
faziam patrulhamento

de

rotina pelo local
avistaram o
momento

em

que

DANIEL

embarcou

no carro,

suspeitando

da
conduta do mesmo, logo sendo informados pela vítima acerca do crime, pelo que acionaram
outra

viatura

para

lhes

dar

apoio
e
saíram

em

perseguição

aos
meliantes.

Ao
chegarem

na

Av.

Três

Corações,

no

Bairro

Coqueiro,

os
denunciados se renderam, momento em que foi realizada revista pessoal, sendo encontrado na posse de DANIEL o celular da vítima. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 84/89), o recorrente pugnou pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 96/101), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 228/236), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 54 dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

Sobre as circunstâncias do crime, merece ser mantida a decisão, haja vista que
o uso de arma branca no crime de roubo é circunstância que agrava a conduta, porque põe em maior risco a integridade física e psíquica
da vítima, denotando maior periculosidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base.

Embora, com o advento da Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca não configura mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá
essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base. O incremento na pena-base deve se operar no mesmo patamar para todas as circunstâncias judiciais tidas
como

negativas,

visando

guardar

proporcionalidade

com
a
sentença
proferida, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 09 (nove) meses
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (04 anos e 09 meses de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 04 (quatro) anos
de reclusão, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime Aberto.

É como voto
.

Belém, 07/04/2022